Tribunal: CARF
Processo: 10665.721809/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10665.721809/2012-51
ACÓRDÃO
2003-006.900 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE PAPAGAIOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2010 a 31/07/2010
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
RECOLHIMENTO
INDEVIDO.
COMPENSAÇÃO. GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO
TEMPO DE SERVIÇO E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL- GFIP. PRÉVIA
RETIFICAÇÃO. FORMALIDADE LEGAL. REQUISITO EXIGÍVEL.
A prévia retificação da GFIP, excluindo os créditos tributários decorrentes
das contribuições anteriormente declaradas como devidas, mas cujos
recolhimentos originaram o direito que se busca compensar, é condição
inafastável para a consecução da correspondente pretensão.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
PRAZO
PRESCRICIONAL.
DATA
DO
PAGAMENTO.
A partir de 09/06/2005 (início da vigência da LC 118/2005), o direito de
pleitear restituição ou realizar compensação de tributos sujeitos ao
lançamento por homologação sujeita-se ao prazo prescricional de 05
(cinco) anos, contados da extinção do crédito pelo pagamento efetuado.
PRAZO PRESCRICIONAL. RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL.
Nos casos de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, o prazo
para o exercício do direito à restituição ou à compensação extingue-se com
o decurso de cinco anos, contados da data do pagamento antecipado. Tal
regra aplica-se inclusive nas hipóteses em que a exigência do tributo tenha
sido suspensa por Resolução do Senado Federal, editada em decorrência
de lei declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.

Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.900 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721809/2012-51
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário interposto pela Recorrente e negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões
os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz e Diogo Cristian Denny. Designado para redigir os
fundamentos do voto vencedor o Conselheiro Francisco Ibiapino Luz.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente e Redator Designado do Voto Vencedor

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diogo Cristian Denny
(substituto integral), Leonardo Nunez Campos (substituto integral), Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 142/152, interposto contra decisão da DRJ
em Belém/PA, de fls. 126/139, que julgou improcedente impugnação da contribuinte e manteve o
lançamento de contribuição previdenciária decorrente do auto de infração DEBCAD no
51.009.945-9 (fls. 03/07), no valor histórico de R$ 623.176,39 (já incluso juros e multa de mora).
O lançamento decorre de glosas de valores indevidamente compensados em GFIP
no período de 05/2010 a 07/2010. De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 10/20:
O Município de Papagaios – Prefeitura Municipal alega possuir créditos em seu
favor decorrentes de pagamentos efetuados à Seguridade Social em virtude de
remunerações pagas a exercentes de mandato eletivo – prefeito municipal, vice-
prefeito municipal e vereadores.
(...)
A contribuição incidente sobre a remuneração paga ao prefeito municipal, vice-
prefeito municipal e vereadores, objeto da compensação promovida refere-se ao
período de 05/2000 a 09/2004.
(...)
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.900 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721809/2012-51
3
Durante o desenrolar dos trabalhos da Auditoria Fiscal, foram analisados as
notificações fiscais de lançamentos e os parcelamentos requeridos pelo Município
de Papagaios no período em que seria possível a inclusão de valores decorrentes
de remunerações de exercentes de mandato eletivo - competências que deram
origem aos valores compensados - (maio de 2000 até 18 de setembro de 2004):
• DEBCAD 35.190.574-0
- período de 05/2000 a 11/2000
- inclusão das contribuições de prefeito e vice-prefeito municipal;
• DEBCAD 35.548.016-6 – incluído no processo de n° 60.191.653-0
- período de 12/2000 – 01/2001 – 12/2002 – 01/2003 e 02/2003
- inclusão das contribuições de prefeito e vice-prefeito municipal;
• DEBCAD 35.631.916-4 – incluído no processo de n° 60.268.882-5
- período de 01/2004 a 05/2004
- inclusão das contribuições de prefeito e vice-prefeito municipal;
• DEBCAD 35.190.572-3
- período de 07/2000 a 11/2000
- inclusão das contribuições de vereadores.
Para os períodos em que a contribuição incidente sobre a remuneração paga aos
exercentes de mandato eletivo não foi incluída em parcelamento, todos os
valores devidos foram recolhidos e fazem parte da planilha 05 do anexo único –
guias de recolhimento da Previdência Social – GPS, Prefeitura Municipal e Câmara
Municipal de Papagaios.
(...)
A Prefeitura Municipal de Papagaios retificou as Guias de Recolhimento do Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP para
delas excluir as remunerações do prefeito e vice-prefeito municipal nas
competências de 09/2000 a 11/2000 e 01/2001 a 18/09/2004; nas competências
de 05/2000 a 08/2000 e 12/2000 a remuneração do prefeito e vice-prefeito
municipal não havia sido declarada.
A Câmara Municipal de Papagaios não declarou a remuneração paga aos
vereadores nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP nas competências de 06/2000 e
07/2000; nas demais competências – 05/2000, 08/2000 a 09/2004 não houve a
retificação para excluir delas a remuneração dos vereadores.
Nas competências de 05/2000 – 08/2000 e 12/2000 a remuneração paga ao
vereador José Osmar da Rocha – NIT n° [xxxxxxxxxxxxx], não foi declarada em
GFIP.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.900 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721809/2012-51
4
A planilha 2 do anexo único relaciona a remuneração dos vereadores declarada
em GFIP e não retificada – maio de 2000 – 08/2000 a 09/2004.
A planilha 3 do anexo único discrimina por competência e cargo (prefeito, vice-
prefeito e vereadores) a contribuição previdenciária compensada pela Prefeitura
Municipal de Papagaios – a declarada e a não declarada em GFIP, observando-se:
• Prefeito e vice-prefeito municipal:
- período compensado = 05/2000 a 09/2004
- período com contribuição declarada em GFIP – nenhum
- período com contribuição não declarada em GFIP = 05/2000 a 09/2004;
• Vereadores:
- período compensado = 05/2000 a 09/2004
- período com contribuição integral declarada em GFIP = 09/2000 a 11/2000
– 01/2001 a 09/2004;
- período com contribuição parcial declarada em GFIP = 05/2000 – 08/2000
e 12/2000;
- período com contribuição não declarada em GFIP = 06/2000 e 07/2000.
A Receita Federal do Brasil – RFB reconhece a inexigibilidade de contribuições
previdenciárias fundamentadas na alínea “h” do inciso I do art. 12 da Lei no
8.212/1991, acrescentada pelo § 1o do art. 13 da Lei no 9.506, de 30 de outubro
de 1997 (D.O.U. de 31 de outubro de 1997), do período compreendido entre 01
de fevereiro de 1998 até 18 de setembro de 2004, inclusive deferindo,
administrativamente, pedidos de restituição ou compensação, desde que
obedecido ao disposto nos atos normativos que regem a matéria, principalmente
na Portaria MPS n° 133/2006 e na Instrução Normativa IN MPS/SRP no 15, de 12
de setembro de 2006 (D.O.U. de 18 de setembro de 2006).
Não providenciando a prévia e integral retificação das GFIP nas quais as
remunerações dos exercentes de mandato eletivo foram inicialmente informadas,
deixou o contribuinte de cumprir preceito básico para usufruto da compensação
pretendida, constante no artigo 4°, inciso I, da Portaria MPS n° 133/2006, e no art.
6°, inciso I e § 4° da IN MPS/SRP n° 15/2006, o que fez com que esta auditoria
fiscal não tivesse outra opção, senão glosar tais valores, efetuando o lançamento
respectivo. As normas anteriormente citadas estão assim enunciadas:
(...)
Portanto, somente poderia ter o contribuinte iniciado qualquer compensação
após ter retificado todas as suas GFIP, de forma a excluir, repise-se, as
remunerações dos exercentes de mandato eletivo anteriormente informadas. Não
tendo obedecido aos ditames legais e normativos, a compensação realizada, cujos
créditos se originaram nas competências sem retificação, não pode ser
homologada.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.900 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721809/2012-51
5
Os valores pleiteados sujeitam-se ao prazo prescricional de 05(cinco) anos,
contados a partir da data do pagamento indevido (art. 253, inciso I, do RPS) até a
efetiva compensação.
(...)
Mesmo que tivessem sido atendidas as premissas citadas nos itens anteriores
(prévia retificação de GFIP – efetivo pagamento dos valores pleiteados) estariam
prescritos todos os pretensos créditos, cujos pagamentos supostamente indevidos
tenham sido efetuados a mais de 05 (cinco) anos do início da compensação.
A contribuição patronal dos vereadores incluída no parcelamento DEBCAD n°
35.190.572-3, período de 07/2000 a 11/2000 ainda não foi quitada – não se
iniciou a apropriação dos respectivos valores pela Receita Federal do Brasil até a
presente data; dessa forma, os valores compensados foram glosados e será
emitida Informação Fiscal para a retificação da LDC com a finalidade de excluir as
referidas contribuições.
Às fls. 16/19 a autoridade fiscal fez uma relação das competências em que existiam
valores disponíveis para compensação, assim como relacionou todas as competências (envolvendo
o prefeito, o vice-prefeito e os vereadores) que não seriam passíveis de compensação, seja pela
prescrição, seja pela ausência de retificação da GFIP. Consequentemente, procedeu com a
apuração dos valores de compensação indevida, objeto do presente processo.
Impugnação
Devidamente intimada do lançamento em 14/09/2012, conforme AR de fl. 57, a
RECORRENTE apresentou a impugnação de fls. 59/67 em 10/10/2012, que segue abaixo
sintetizada conforme trecho da decisão recorrida:
A Questão da Retificação das GFIP
Observa que o direito ao crédito vem do pagamento indevido e não da retificação
das GFIP, pois seria um absurdo imaginar que a restituição ou compensação de
qualquer tributo declarado inconstitucional estivesse sujeita à retificação de
declarações prevista apenas em meros instrumentos infralegais, como portarias e
instruções normativas.
Alega que, ao se concordar com este absurdo, a declaração de
inconstitucionalidade proferida pelo STF e a suspensão, pelo Senado Federal, da
execução do dispositivo declarado inconstitucional, estariam sujeitas à mera
vontade de funcionários administrativos, como secretários da Receita Federal.
Entende que a retificação das declarações constitui obrigação acessória, que gera,
no máximo, multa por seu descumprimento, não interferindo no mérito do
crédito.
Sobre esta questão, aduz que a Fiscalização deveria no mínimo intimar o
contribuinte a retificar as GFIP, em vez de indeferir de plano as compensações.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.900 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721809/2012-51
6
Transcreve decisões do CARF e do Tribunal Regional Federam da 1a Região, para
concluir que o próprio CARF entende que a não retificação de GFIP não constitui
óbice à compensação, por se tratar de mero descumprimento de obrigação
acessória. Já o Poder Judiciário, reconheceu que a obrigação de retificação
instituída pela Portaria MPS n° 133/2006 e pela IN MPS/SRP n° 15/2006 é
flagrantemente ilegal, pois somente a lei em sentido estrito pode instituir
obrigações ao contribuinte. No presente caso o equívoco do Fisco soa mais
flagrante ainda porque sequer intimou a impugnante para retificar as GFIPs
relativas aos vereadores.
Os Parcelamentos Solicitados pela Impugnante
Esclarece que a apropriação deve ocorrer à medida que cada parcela for sendo
paga, e não a partir da quitação total do parcelamento, como fez a Fiscalização. A
partir do pagamento da parcela esta gera efeitos jurídicos, inclusive para fins de
apropriação, não sendo razoável e legal o Auditor Fiscal considerar existente o
pagamento apenas a partir da quitação total do parcelamento. Afirma que o
disposto no art. 164, do CTN, aplicado noo presente caso por analogia, considera o
pagamento para todos os efeitos, independentemente dele ser parcial ou total.
Consigna que a Fiscalização deixou à sua exclusiva vontade a realização ou não da
apropriação. Conforme consta do relato Fiscal, a RFB ainda não iniciou a
apropriação dos valores para o DEBCAD no 35.190.572-3, apesar de o
parcelamento ser do ano de 2000, ou seja, apesar de grande parte do
parcelamento já ter sido quitada.
Por todo o exposto, entende que, além de o Fisco não ter considerado a
apropriação de cada parcela paga, a apropriação no presente caso não ocorreu,
por desídia exclusiva da RFB, demonstrando a improcedência do procedimento
realizado pela Fiscalização.
A Suposta Prescrição Invocada pelo Fisco
Registra que de acordo com a Fiscalização, o prazo para pleitear a restituição do
tributo pago indevidamente é de cinco anos, contados a partir da data do
pagamento e explica que todo o crédito pleiteado foi lançado na competência
05/2010.
No entanto, o CARF tem entendimento pacificado de que o prazo para pleitear a
restituição da contribuição prevista na alínea "h", do inciso I, do art. 12, da Lei n°
8.212/91, teve início apenas com a publicação da Resolução n° 26/2005, ou seja,
em 22/06/2005. Logo, como todo o crédito pleiteado foi lançado na competência
de 05/2010, não há que falar em prescrição. Transcreve decisões do CARF.
Alega ainda que, pelo entendimento do Poder Judiciário, não ocorreu a prescrição
do crédito utilizado no presente caso, pois tem o direito de pleiteá-lo no prazo de
dez anos. Como tal crédito se refere ao período de 05/2000 a 09/2004, a
prescrição somente se daria, em relação ao primeiro período, ou seja, em relação
à competência de 05/2000, em junho de 2010, tendo em vista que o pagamento
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.900 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721809/2012-51
7
daquela competência ocorreu em junho de 2000. A competência 06/2000
somente prescreveria em 07/2000, e assim por diante.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ de origem julgou procedente o lançamento,
conforme ementa abaixo (fls. 1640/1649):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2010 a 31/07/2010
COMPENSAÇÃO. NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL. RETIFICAÇÃO PRÉVIA
DAS GFIP - PRESSUPOSTO PARA REALIZAR A COMPENSAÇÃO.
O procedimento de compensação é uma faculdade conferida ao contribuinte que
deve comprovar de forma inequívoca ter dela se utilizado nos termos da lei.
O direito de compensar pagamentos indevidos decorrentes de norma declarada
inconstitucional tem como pressuposto, a retificação prévia das GFIP
relativamente às contribuições originalmente declaradas.
Não atendidas as condições estabelecidas na legislação previdenciária para a
compensação de créditos, deverá a Fiscalização efetuar a glosa dos valores
indevidamente compensados, acrescida de juros e multa nos termos da legislação
de regência.
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
Não havendo comprovação de créditos próprios relativos ao recolhimento
indevido ou a maior de contribuições sociais previdenciárias, o contribuinte não
terá direito à compensação.
COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO.
O termo inicial para contagem do prazo prescricional de repetição de indébito é o
da data da extinção do crédito tributário pelo pagamento antecipado e o termo
final é o dia em que se completa os cinco anos, contados a partir daquela data.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais no âmbito da Secretaria da Receita Federal
do Brasil só produzem efeitos entre as partes envolvidas nos litígios, não
beneficiando nem prejudicando terceiros.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A autoridade julgadora de primeira instância basicamente atestou o seguinte:
 a necessidade de retificação das GFIPs para efetuar a compensação
almejada;
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.900 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721809/2012-51
8
 que o DEBCAD no 35.190.572-3, não se trata de Lançamento de Débito
Confessado – LDC, mas de uma Notificação Fiscal de Lançamento de Débito
– NFLD, lavrada contra o Município em 22/12/2000, encontrando-se
atualmente na situação EM COBRANÇA PELA PROCURADORIA. Portanto, não
haveria nenhum crédito a favor do RECORRENTE, pois “não se pode
compensar aquilo que não foi recolhido” (fl. 136); e
 quanto à interpretação da regra de prescrição na repetição de indébito,
afirmou “que as ações de repetição de indébito tributário ajuizadas a partir
do dia 9 de junho de 2005, somente permitem, se for o caso, a devolução
dos tributos pagos indevidamente nos últimos 5 anos (aplicação da regra
prevista no art. 3o da LC)” (fl. 137). Ademais, esclareceu que o referido prazo
é contado a partir do pagamento, e não da data da publicação da Resolução
no 26/2005, do Senado Federal, como pleiteou o contribuinte.
Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 09/01/2018, AR de fl.
141, apresentou o recurso voluntário de fls. 142/152, em 08/02/2018.
Em suas razões, reiterou o alegado na Impugnação.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões por
que dele conheço.
I. MÉRITO
Antes de adentrar-se no mérito do recurso voluntário, entendo ser necessário tecer
algumas considerações sobre a figura da compensação. A compensação é uma modalidade de
extinção do crédito tributário, prevista no art. 156, inciso II, do Código Tributário Nacional (“CTN”).
Esta modalidade de extinção autoriza que o contribuinte utilize créditos líquidos e certos em face
da fazenda pública para satisfazer débitos vencidos ou vincendos contra este mesmo órgão,
conforme determina o artigo 170 do CTN, que assim dispõe:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (Grifou-se)
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.900 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721809/2012-51
9
No âmbito federal, a compensação encontra-se prevista no art. 74 da Lei no
9.430/1996, que autoriza que os contribuintes utilizem créditos passíveis de restituição ou
ressarcimento provenientes de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(“RFB”), para compensar seus débitos próprios de tributos administrados pelo mesmo órgão, a
ver:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Grifou-se)
As compensações de créditos previdenciários são regidas pelas determinações
contidas no art. 89 da Lei no 8.212/1991, abaixo transcrito:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009). (...)
§ 4o O valor a ser restituído ou compensado será acrescido de juros obtidos pela
aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia –
SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, a partir do mês subsequente
ao do pagamento indevido ou a maior que o devido até o mês anterior ao da
compensação ou restituição e de 1% (um por cento) relativamente ao mês em
que estiver sendo efetuada. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 8o Verificada a existência de débito em nome do sujeito passivo, o valor da
restituição será utilizado para extingui-lo, total ou parcialmente, mediante
compensação.
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005).
§ 9o Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os acréscimos
moratórios de que trata o art. 35 desta Lei.
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de
cálculo o valor total do débito indevidamente compensado.
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.900 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721809/2012-51
10
§ 11. Aplica-se aos processos de restituição das contribuições de que trata este
artigo e de reembolso de salário-família e salário-maternidade o rito previsto no
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Percebe-se do panorama legislativo exposto, que o instituto da compensação, por
um lado, autoriza o contribuinte a extinguir os créditos tributários por ele devidos, sob condição
de posterior homologação pela Fazenda Pública mas, em contrapartida, autoriza ao Fisco, no caso
de compensação considerada indevida ou incorreta, negar sua homologação e proceder à
cobrança dos débitos indevidamente compensados.
Ademais, para realização da compensação, a normativa geral prevista no CTN exige
a comprovação da existência de direito líquido e certo em face da Fazenda Pública.
No caso em concreto, o litígio não envolve a existência do crédito em si, mas a
impossibilidade de sua utilização, pois:
i)
Não foram retificadas as GFIPs originárias dos créditos; e
ii)
Os créditos pleiteados estariam atingidos pela prescrição.
Passa-se a analisar as razões recursais.
I.a. Falta de Apresentação de GFIPs Retificadoras
A autoridade fiscal aponta a falta de apresentação de GFIPs retificadoras, por parte
da contribuinte, a fim de ajustar os valores relativos à remuneração correspondente aos
ocupantes de cargos eletivos no período em que apurou o crédito utilizado.
Argumenta que o mencionado procedimento não observado pela RECORRENTE foi
determinado pela IN MPS/SRP no 15/2006 e demais atos normativos que tratam da
restituição/compensação dos valores incidentes sobre as verbas pagas aos exercentes de
mandatos eletivos.
Sobre o tema, destaco que a Lei no 9.506/97 incluiu o exercente de mandato eletivo
federal, estadual ou municipal (desde que não vinculado a regime próprio de previdência social)
no rol de empregados segurados obrigatórios da Previdência Social, disposta no art. 12, I, da Lei no
8.212/91.
No entanto, o Senado Federal editou a Resolução no 26, de 21/06/2005,
suspendendo a eficácia da norma acima, em razão da declaração de inconstitucionalidade pelo
STF, conforme abaixo:
RESOLUÇÃO O Senado Federal resolve:
Art. 1o É suspensa a execução da alínea "h" do inciso I do art. 12 da Lei Federal no
8.212, de 24 de julho de 1991, acrescentada pelo § 1o do art. 13 da Lei Federal no
9.506, de 30 de outubro de 1997, em virtude de declaração de
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.900 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721809/2012-51
11
inconstitucionalidade em decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, nos
autos do Recurso Extraordinário no 351.7171 Paraná.
Art. 2o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 21 de junho de 2005
A decisão do RE 351717 foi no sentido de que não poderia a lei criar figura nova de
segurado obrigatório da previdência social, tendo em vista o disposto no art. 195, II (antes da
alteração promovida pela EC n° 20/1998).
A partir de 19/09/2004 entrou em vigor a Lei n° 10.887 (editada após a EC no 20/98)
novamente prevendo que o exercente de mandato eletivo não vinculado a Regime Próprio é
segurado obrigatório do RGPS como empregado.
Sendo assim, entre outubro/1997 e setembro/2004, é inconteste a não incidência
de contribuições previdenciárias sobre a remuneração dos exercentes de mandato eletivo.
A fiscalização aponta que, em decorrência da mencionada Resolução pelo Senado,
foram editadas regulamentações para a compensação do crédito. Citou trechos da Portaria MPS
no 133/2006 e da IN MPS/SRP no 15/2006, que dispõem o seguinte:
Portaria MPS no 133/2006
O MINISTRO DE ESTADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, no uso de suas atribuições
legais e regulamentares, especialmente o art. 131 da Lei no 8.213, de 24 de julho
de 1991,
Considerando a Resolução no 26 do Senado Federal, de 21 de Junho de 2005, que
suspende a execução da alínea “h” do inciso I do art. 12 da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991, acrescentada pelo § 1o do art. 13 da Lei no 9.506, de 30 de outubro
de 1997, em virtude de declaração de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal
Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no 351.7171 Paraná, e
Considerando que a suspensão da execução determinada pela Resolução no 26 do
Senado Federal produz efeitos ex tunc, ou seja, desde a entrada em vigor da
norma declarada inconstitucional, de acordo com o § 2o do art. 1o do Decreto no
2.346, de 10 de outubro de 1997, resolve:
(...)
Art. 4o Eventual compensação ou pedido de restituição por parte do ente
federativo observará as seguintes condições:
I será precedido de retificação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço e de Informações à Previdência Social GFIP;”

IN MPS/SRP no 15/2006
SECRETÁRIO DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA INTERINO, no uso das atribuições
conferidas pelo inciso IV do art. 85 do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.900 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721809/2012-51
12
Previdenciária, aprovado pela Portaria MPS/GM no 1.344, de 18 de julho de 2005,
e tendo em vista o disposto na Resolução no 26 do Senado Federal, de 21 de
junho de 2005, e na Portaria MPS no 133, de 2 de maio de 2006, resolve:
Art. 1o Dispor sobre a devolução de valores arrecadados pela Previdência Social
com base na alínea "h" do inciso I do art. 12 da Lei no 8.212, de 1991,
acrescentada pelo § 1o do art. 13 da Lei no 9.506, de 1997, bem como sobre
procedimentos relativos aos créditos constituídos com base no referido
dispositivo.
(...)
Art. 6o É facultado ao ente federativo, observado o disposto no art. 3o, compensar
os valores pagos à Previdência Social com base no dispositivo referido no art. 1o,
observadas as seguintes condições:
I a compensação deverá ser precedida de retificação das GFIP, para excluir destas
todos os exercentes de mandato eletivo informados, bem como, a remuneração
proporcional ao período de 1o a 18 na competência setembro de 2004 relativa aos
referidos exercentes;
(...)
§ 4o É obrigatória a retificação da GFIP, por parte do dirigente do ente federativo,
independentemente de efetivação da compensação.
§ 5o O descumprimento do disposto no § 4o sujeitará o infrator à multa prevista
no § 6o do art. 32 da Lei 8.212, de 1991, e configura crime, conforme previsto no
inciso III do § 3o do art. 297 do Código Penal Brasileiro.
Contudo, entendo que este argumento apontado pela autoridade fiscal,
isoladamente, não é suficiente para afastar a compensação efetivada pela RECORRENTE. É que há
reconhecimento por parte da própria autoridade lançadora acerca da existência de contribuições
indevidas e, consequentemente, do crédito pertencente à RECORRENTE.
A não observação, por parte da RECORRENTE, das normas previstas na Portaria MPS
no 133/2006 e na IN MPS/SRP no 15/2006, s.m.j., não são suficientes para macular o crédito e
ensejar a consequente glosa da compensação.
Ditos atos normativos não fazem previsão de que o crédito não será conhecido caso
o contribuinte deixe de retificar a GFIP. É evidente que há uma obrigação de retificar a GFIP, mas
não reputo este dever como determinante para que seja deferida a compensação.
Ora, o direito creditório da RECORRENTE é inconteste. A glosa da compensação
apenas foi efetuada em razão da não retificação das GFIPs relativas aos créditos apurados. A meu
ver, esta obrigação reveste-se de natureza acessória.
Existem mecanismos para punir o contribuinte que não cumpra as obrigações
acessórias. Assim, poderia ter sido aplicada multa regulamentar, por exemplo, mas jamais obstar a
utilização do crédito sob o qual não pairam dúvidas acerca da legitimidade.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.900 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721809/2012-51
13
Neste sentido, a atitude do contribuinte deve ser punida com a penalidade prevista
para a inserção de informações incorretas em GFIP, ante o descumprimento de uma obrigação
acessória, mas jamais macular o crédito amplamente reconhecido, inclusive pela própria
autoridade lançadora.
Portanto, entendo por afastar este motivo ensejador da glosa, pois uma questão
procedimental não deve resultar na glosa da compensação, como se não houvesse o crédito cuja
existência não foi alvo de dúvidas por parte da autoridade fiscal.
A relação constate às fls. 16/18 indica que a ausência de retificação de GFIPs
motivou apenas o não conhecimento dos supostos créditos decorrentes das remunerações pagas
aos vereadores no período de 05/2000 e 08/2000 a 09/2004.
No entanto, há outro fundamento apontado pela autoridade fiscal para a glosa das
compensações pleiteadas, tratada no tópico a seguir, e que atinge todo o período destacado no
parágrafo anterior.
I.b. Prescrição
Neste ponto, entendo não assistir razão o pleito da contribuinte
A controvérsia gira em torno da contagem do prazo prescricional para
compensações previdenciárias realizadas em 2010, considerando-se créditos oriundos de
recolhimentos indevidos realizados no período de 2000 a 2004.
A autoridade de origem aplicou o prazo de cinco anos, contado da data do
recolhimento. Quanto aos débitos parcelados, adotou como data de pagamento à de apropriação
dos respectivos créditos no bojo dos respectivos processos de parcelamentos.
Assim, concluiu que apenas alguns pagamentos de prefeito e vice-prefeito não
restaram atingidos pela prescrição (relação de fl. 16). Demais valores, tanto pagos a prefeito e
vice-prefeito, como pagos a vereadores, objeto ou não de parcelamento, foram atingidos pela
prescrição, conforme relação de fls. 17/18.
O RECORRENTE sustenta, em síntese, que:
(i) os créditos relacionados à contribuição sobre a alínea “h” do art. 12 da Lei
no 8.212/91 tiveram o termo inicial do prazo prescricional fixado em
22/06/2005, data da publicação da Resolução do Senado no 26/2005,
conforme entendimento pacificado no próprio CARF;
(ii) todo o crédito utilizado (05/2000 a 09/2004) refere-se a período anterior à
vigência da LC no 118/2005 (09/06/2005). Assim, não poderia a LC 118/2005
retroagir para alcançar pagamentos anteriores à sua vigência, valendo, assim,
o prazo prescricional de 10 anos.
Contudo, não merece prosperar o inconformismo do contribuinte.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.900 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721809/2012-51
14
Nos termos do art. 168, I, do CTN, o prazo para o contribuinte pleitear restituição de
indébito tributário encerra-se após 5 anos, contados da data do pagamento indevido:
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de
5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipóteses dos incisos 1 e 11 do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário;
Ocorre que a interpretação do citado dispositivo foi sedimentada pela LC no
118/2005 que, em seu art. 3o disciplinou o seguinte:
Art. 3o Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário
ocorre, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento
do pagamento antecipado de que trata o § 1o do art. 150 da referida Lei.
Sendo assim, surgiram discussões a respeito da aplicação do novo prazo de 5 anos
às situações pretéritas, anteriores à LC no 118/2005. O STF, no RE no 566.621-RS, bem como o STJ,
no REsp no 1.269.570-MG, se manifestaram considerando que, quanto aos pedidos de restituição
formulados antes da entrada em vigor da LC 118/2005, deve-se aplicar o prazo decadencial de 10
anos, consubstanciado na tese dos 5+5 (cinco para homologar e mais cinco para repetir).
Este entendimento foi sumulado pelo CARF, conforme abaixo:
Súmula CARF no 91
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo
prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sendo assim, tendo em vista que o prazo prescricional de 10 (dez) anos aplica-se
aos pedidos formulados antes da entrada em vigor da LC 118/2005, que ocorreu em 09/06/2005,
é de rigor reconhecer que, com relação aos pedidos de compensação/restituição formulados a
partir de 09/06/2005 (início da vigência da LC 118/2005), aplica-se o prazo prescricional de 05
(cinco) anos.
O STF, no mesmo RE 566621 já citado, firmou a tese de repercussão geral (tema
0004) no sentido de que “É inconstitucional o art. 4o, segunda parte, da Lei Complementar
118/2005, de modo que, para os tributos sujeitos a homologação, o novo prazo de 5 anos para a
repetição ou compensação de indébito aplica-se tão somente às ações ajuizadas após o decurso
da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005.”
No presente caso, como exposto, os créditos tributários pleiteados eram
correspondentes ao período base de 05/2000 a 09/2004, ao passo que as compensações nas GFIPs
do período de 05/2010 a 07/2010. Sendo assim, considerando a regularidade no adimplemento
das contribuições, os créditos já estavam totalmente prescritos quando pleiteada a compensação,
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.900 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721809/2012-51
15
eis que o crédito relativo ao período mais recente (09/2004) prescreveu em 10/2009. Ou seja,
mesmo que a totalidade da compensação tenha sido pleiteada em 05/2010 (como alega o
RECORRENTE), o que se admite apenas para argumentar, ainda assim estava prescrito o direito de
pleitear a restituição.
Com relação a créditos oriundos de recolhidos de forma não regular (ou seja, após o
vencimento ou mediante parcelamento), a relação de fls. 17/18 atesta a ocorrência da prescrição,
uma vez que os valores não incluídos em parcelamento, cujo pagamento mais recente ocorreu em
11/2004 (prefeito e vice-prefeito da competência 09/2004), já estavam totalmente prescritos
quando pleiteada a compensação.
Com relação aos valores incluídos em parcelamento, a autoridade fiscal considerou
como data de pagamento o momento em que os valores foram apropriados aos débitos. Neste
sentido, também se verifica a ocorrência da prescrição, visto que a data de apropriação mais
recente ocorreu em 08/04/2005 (prefeito e vice-prefeito da competência 03/2004), o que atesta a
prescrição quando pleiteada a compensação (07/2010). Neste ponto, válido reafirmar: mesmo que
a totalidade da compensação tenha sido pleiteada em 05/2010 (como alega o RECORRENTE), o
que se admite apenas para argumentar, ainda assim estava prescrito o direito de pleitear a
restituição.
Quanto à irresignação do contribuinte, no sentido de que “a apropriação deve
ocorrer à medida que cada parcela for sendo paga, e não a partir da quitação total do
parcelamento, como fez o Fisco” (fl. 148), não enxergo como apta a alterar o lançamento.
Em princípio, não há qualquer indicação de que a autoridade fiscal considerou a
apropriação de valores somente a partir da quitação total do parcelamento, como alega o
RECORRENTE.
Ademais, ainda que fosse verdadeira tal alegação, o fato de considerar o momento
de quitação total do parcelamento como a data do pagamento/apropriação do débito é favorável
ao prazo dado ao contribuinte para pleitear a repetição do indébito, pois o lustro prescricional
somente tem início em período mais recente quando comparado ao período em que a
compensação fora pleiteada.
Ainda neste contexto, o RECORRENTE voltou a questionar o fato de não terem sido
consideradas apropriações feitas no bojo do DEBCAD 35.190.572-3 (relativa a débitos do período
de 07/2000 a 11/2000) em razão da simples falta de quitação do parcelamento.
Contudo, conforme esclareceu a DRJ de origem, o DEBCAD 35.190.572-3 não
envolve Lançamento de Débito Confessado – LDC, mas sim uma Notificação Fiscal de Lançamento
de Débito – NFLD, lavrada contra o Município em 22/12/2000. Afirmou a autoridade julgadora que
a NFLD estava à época na situação “EM COBRANÇA PELA PROCURADORIA”. Portanto, não haveria
nenhum crédito a favor do RECORRENTE, pois “não se pode compensar aquilo que não foi
recolhido” (fl. 136).
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.900 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721809/2012-51
16
Referida constatação não foi contestada pela RECORRENTE. Portanto, não merece
reforma a decisão de piso
Por fim, não procede o argumento de que o prazo prescricional teve início apenas a
partir da Resolução do Senado n° 26, de 12/09/2006.
A controvérsia em questão encontra-se superada, tendo em vista que a
jurisprudência atual é pacífica no sentido de que a declaração de inconstitucionalidade, seja
proferida em sede de controle concentrado, seja reconhecida por meio da publicação de
Resolução do Senado Federal no controle difuso, não interfere na contagem do prazo decadencial
para a repetição ou compensação do indébito tributário.
A partir do julgamento do já citado RE 566.621/RS, submetido ao regime da
repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que, para as ações de repetição ou
pedidos de compensação protocolados a partir de 9 de junho de 2005, aplica-se o prazo
quinquenal contado do efetivo pagamento indevido. Para os casos anteriores a essa data,
contudo, admite-se o prazo decenal contado a partir do fato gerador, conforme entendimento
então prevalecente na jurisprudência.
Com efeito, o direito subjetivo do contribuinte à repetição do indébito não se
origina da declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal,
tampouco da Resolução do Senado Federal, haja vista que tais atos não possuem natureza
constitutiva. A pretensão restitutória nasce com o próprio pagamento indevido, momento a partir
do qual se inaugura a possibilidade jurídica de o sujeito passivo buscar, pelos meios legalmente
previstos, a restituição dos valores recolhidos indevidamente.
Nesse contexto, merece destaque o julgamento do REsp no 1.110.578/SP, de
relatoria do Ministro Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos repetitivos, cuja ementa transcrevo
a seguir:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-
C, DO CPC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. TRIBUTO
DECLARADO INCONSTITUCIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL.
PAGAMENTO INDEVIDO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
1. O prazo de prescrição quinquenal para pleitear a repetição tributária, nos
tributos sujeitos ao lançamento de ofício, é contado da data em que se considera
extinto o crédito tributário, qual seja, a data do efetivo pagamento do tributo, a
teor do disposto no artigo 168, inciso I, c.c artigo 156, inciso I, do CTN.
(Precedentes: REsp 947.233/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 23/06/2009, DJe 10/08/2009; AgRg no REsp 759.776/RJ, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2009, DJe 20/04/2009;
REsp 857.464/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 17/02/2009, DJe 02/03/2009; AgRg no REsp 1072339/SP, Rel. Ministro
CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/02/2009, DJe 17/02/2009;
AgRg no REsp. 404.073/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJU
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.900 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721809/2012-51
17
31.05.07; AgRg no REsp. 732.726/RJ, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, Primeira
Turma, DJU 21.11.05)
2. A declaração de inconstitucionalidade da lei instituidora do tributo em
controle concentrado, pelo STF, ou a Resolução do Senado (declaração de
inconstitucionalidade em controle difuso) é despicienda para fins de contagem
do prazo prescricional tanto em relação aos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação, quanto em relação aos tributos sujeitos ao lançamento de ofício.
(Precedentes: EREsp 435835/SC, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS,
Rel. p/ Acórdão Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
24/03/2004, DJ 04/06/2007; AgRg no Ag 803.662/SP, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/02/2007, DJ 19/12/2007)
3. In casu, os autores, ora recorrentes, ajuizaram ação em 04/04/2000, pleiteando
a repetição de tributo indevidamente recolhido referente aos exercícios de 1990 a
1994, ressoando inequívoca a ocorrência da prescrição, porquanto transcorrido o
lapso temporal quinquenal entre a data do efetivo pagamento do tributo e a da
propositura da ação.
4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
CPC e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp n. 1.110.578/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em
12/5/2010, DJe de 21/5/2010.)
Reitere-se o que já foi exposto: o direito subjetivo do contribuinte à repetição do
indébito não tem sua origem em eventual declaração de inconstitucionalidade proferida pelo
Supremo Tribunal Federal, tampouco na Resolução do Senado Federal, uma vez que tais atos não
possuem natureza constitutiva. Tal pretensão nasce, em verdade, com o próprio pagamento
indevido, ocasião em que se inaugura a possibilidade jurídica de o sujeito passivo valer-se dos
instrumentos legais cabíveis para buscar a devolução dos valores pagos a maior ou indevidamente.
Portanto, não há como considerar os argumentos do RECORRENTE quanto ao início
do prazo para pleitear a restituição/compensação, devendo ser mantida a decisão de piso.
Neste sentido, não merece reparo a decisão recorrida quanto à prescrição do
direito de pleitear a repetição do indébito.
CONCLUSÃO
Ainda que entenda ter razão o contribuinte quanto à desnecessidade de retificação
das GFIPs como condição para efetuar a compensação das contribuições previdenciárias
recolhidas indevidamente sobre a remuneração paga a exercentes de mandatos eletivos, verifica-
se que a manutenção do outro fundamento adotado pela autoridade fiscal (prescrição) engloba
todo o período do crédito pleiteado. Portanto, não há o que prover.
Em razão do exposto, voto CONHECER do recurso voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos das razões acima expostas.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.900 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721809/2012-51
18
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, redator designado.
A presente exposição tem o desígnio de explicitar as razões por que orientei meu
voto para acompanhar o relator pelas conclusões, o qual, consoante excerto da conclusão ora
replicado, entendendo que a falta de retificação da GFIP, por si só, é incapaz de afastar o direito
creditório pretendido, nestes termos:
CONCLUSÃO
Ainda que entenda ter razão o contribuinte quanto à desnecessidade de
retificação das GFIPs como condição para efetuar a compensação das
contribuições previdenciárias recolhidas indevidamente sobre a remuneração
paga a exercentes de mandatos eletivos, verifica-se que a manutenção do outro
fundamento adotado pela autoridade fiscal (prescrição) engloba todo o período
do crédito pleiteado. Portanto, não há o que prover. (destaquei)
No entanto, entendo que a prévia retificação da GFIP, excluindo os créditos
tributários decorrentes das contribuições anteriormente declaradas como devidas, mas cujos
recolhimentos originaram o direito que se busca compensar, é indispensável para a consecução
da correspondente pretensão. Afinal, reportada homologação demanda o cumprimento de dois
requisitos distintos por parte do contribuinte, a prova de titularidade do direito creditório em si e
o atendimento da formalidade legal exigida para o respectivo aproveitamento; o acatamento do
primeiro não suprindo a inobservância do segundo.
Como se vê, o escopo do objeto em apreciação trata tão somente da formalidade
“retificação da GFIP”-, eis que, no caderno processual, ausente qualquer discussão tocante à
titularidade do direito creditório a ser compensado. Assim entendido, buscando facilitar a
compreensão da temática abordada, sequenciaremos o presente exame em dois contextos
distintos, mas complementares, quais sejam: (i) os contornos da reportada Declaração; e (ii) os
aspectos normativos próprios da compensação.
Contextualização da GFIP
A partir da competência janeiro de 1999, o contribuinte tem a obrigação de
apresentar a GFIP, declarando os dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e
contribuições devidas, assim como outras informações de interesse fiscal. É o que está posto na
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 32, inciso IV, combinado com o art. 225, inciso IV, § 3o,
do Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, nestes termos:
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.900 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721809/2012-51
19
Lei no 8.212, de 1991:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições
estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de
cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de
interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS; (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
Decreto no 3.048, de 1999:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio
da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados
cadastrais, todos os fatos geradores de contribuição previdenciária e outras
informações de interesse daquele Instituto;
[...]
§ 3o A Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social é exigida relativamente a fatos geradores
ocorridos a partir de janeiro de 1999.
(destaques nossos)
Vista a compulsoriedade precedente, registra-se que mencionada Declaração tem
relevante importância para o “Sistema” da seguridade social, pois tanto firma a constituição do
crédito tocante às contribuições nela declaradas como “alimenta” o Cadastro Nacional de
Informações Sociais (CNIS) com as informações necessárias à concessão dos respectivos
benefícios. Confira-se as disposições constantes do art. 32, inciso IV, § 2o, da Lei previdenciária;
art. 29-A, caput, da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991; combinados com os arts. 19, caput, e
225, § 1o, do Decreto no 3.048, de 1999:
Lei no 8.212, de 1991, art. 32, inciso IV (já transcritos):
[...]
§ 2o A declaração de que trata o inciso IV do caput deste artigo constitui
instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário, e suas
informações comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão dos
benefícios previdenciários. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Lei no 8.213, de 1991:
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.900 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721809/2012-51
20
Art. 29-A. O INSS utilizará as informações constantes no Cadastro Nacional de
Informações Sociais – CNIS sobre os vínculos e as remunerações dos segurados,
para fins de cálculo do salário-de-benefício, comprovação de filiação ao Regime
Geral de Previdência Social, tempo de contribuição e relação de emprego.
(Redação dada pela Lei Complementar no 128, de 2008)
Decreto no 3.048, de 1999:
Art. 19. Os dados constantes do Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS
relativos a vínculos, remunerações e contribuições valem como prova de filiação
à previdência social, tempo de contribuição e salários-de-contribuição. (Redação
dada pelo Decreto no 6.722, de 2008).
Art. 225 (já transcrito):
[...]
§ 1o As informações prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social servirão como base de
cálculo das contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social,
comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios
previdenciários, bem como constituir-se-ão em termo de confissão de dívida, na
hipótese do não-recolhimento.
(destaques nossos)
Tratando-se propriamente das informações a serem declaradas, a Instrução
Normativa RFB no 880, de 16 de outubro de 2008, aprovou o Manual GFIP/SEFIP, do qual
transcrevemos o seguinte excerto:
4. O QUE DEVE SER INFORMADO
a) Dados cadastrais do empregador/contribuinte, dos trabalhadores e
tomadores/obras.
b) Bases de incidência do FGTS e das contribuições previdenciárias [...]
c) Outras informações:

movimentação de trabalhador (afastamentos e retornos);

salário-família;

salário-maternidade;

compensação;

retenção sobre nota fiscal/fatura;

exposição a agentes nocivos/múltiplos vínculos;

valor da contribuição do segurado, nas situações em que não for
calculado pelo SEFIP (múltiplos vínculos/múltiplas fontes, trabalhador
avulso, código 650);
(destaque no original)
Como se nota, dita Declaração provê a administração tributária e o Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS) de todas as informações necessárias ao desempenho de suas
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.900 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721809/2012-51
21
atribuições legais. Afinal de contas, em cada competência, cataloga o segurado, sua remuneração
e o valor da contribuição sobre ela incidente, bem como as circunstâncias que lhe sucederam, a
exemplo, os períodos de afastamento e os de exposição a riscos.
Nesse sentido, depreende-se que as GFIP apresentadas mensalmente formam
banco de dados capaz de, por um lado, definir os limites materiais dos benefícios concedidos; por
outro, orientar a conformidade do equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário
público. Portanto, manter informação equivocada no citado repositório como se correta fosse,
quando se sabe não ser, implica macular, desnecessariamente, a confiabilidade institucional.
Do até então exposto, já tangenciando o arranjo desenhado no tópico subsequente,
infere-se violar os normativos precedentes quando se mantém, no banco de dados do segurado, a
informação originariamente declarada - dando conta de que incidiu contribuição previdenciária
sobre determinada remuneração -, quando ditos recolhimentos, posteriormente, foram tidos por
indevidos e supostamente aproveitados pelo declarante.
Contextualização do processo compensatório
Não obstante o entendimento visto no tópico precedente, no sentido de que tão
somente a normatização da GFIP já condicionaria discutida homologação à apresentação da citada
retificadora, vale reportar o art. 170 do CTN, que traz as normas gerais de observância
obrigatória na compensação de créditos tributários. Destas, sobressaem dois comandos
diretamente aplicados à matéria em análise, quais sejam: (i) a lei pode atribuir competência para a
autoridade administrativa estipular requisitos de cumprimentos obrigatórios; e (ii) o sujeito
passivo tem de provar a certeza e liquidez dos seus créditos. Confira-se:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (destaquei)
Nessa perspectiva, o art. 89 da Lei no 8.212, de 1991, na redação dada pela Medida
Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008, mantida pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009,
definiu os contornos a serem obedecidos na restituição ou compensação de contribuições
previdenciárias. Mais precisamente, condicionou a homologação dos referidos institutos à prévia
comprovação tanto do recolhimento indevido ou a maior que o devido como da observância dos
requisitos estipulados pelo do Órgão fiscalizador, verbis:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009). (destaquei)
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.900 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721809/2012-51
22
Por oportuno, dita obrigatoriedade já se apresentava tanto na Portaria MPS no 133,
de 2006, como na Instrução Normativa MPS/SRP 15/2006, já transcritas precedentemente, cujo
descumprimento corrobora o decido na origem. Ademais, a Instrução Normativa RFB no 900, de
30 de dezembro de 2008, já vigente à época das referidas compensações, por meio dos seus arts.
44, § 7o, e 45, parágrafo único, também estabeleceu a retificação da GFIP como condição
necessária à compensação pretendida, nos exatos contornos carregados no transcrito art. 89 do
normativo legal. Confira-se:
Art. 44. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições
previdenciárias previstas nas alíneas "a" a "d" do inciso I do parágrafo único do
art. 1o, passível de restituição ou de reembolso, poderá utilizá-lo na compensação
de contribuições previdenciárias correspondentes a períodos subseqüentes.
[...]
§ 7o A compensação deve ser informada em GFIP na competência de sua
efetivação.
Art. 45. No caso de compensação indevida, o sujeito passivo deverá recolher o
valor indevidamente compensado, acrescido de juros e multa de mora devidos.
Parágrafo único. Caso a compensação indevida decorra de informação incorreta
em GFIP, deverá ser apresentada declaração retificadora (destaquei)
Outrossim, dito comando foi replicado na Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20
de novembro de 2012, arts. 56, § 7o, e 57, parágrafo único, nestes termos:
Art.56. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições
previdenciárias previstas nas alíneas "a" a "d" do inciso I do parágrafo único do
art. 1o, passível de restituição ou de reembolso, poderá utilizá-lo na compensação
de contribuições previdenciárias correspondentes a períodos subsequentes.
[...]
§ 7o A compensação deve ser informada em GFIP na competência de sua
efetivação.
Art. 57. No caso de compensação indevida, o sujeito passivo deverá recolher o
valor indevidamente compensado, acrescido de juros e multa de mora devidos.
Parágrafo único. Caso a compensação indevida decorra de informação incorreta
em GFIP, deverá ser apresentada declaração retificadora. (grifei)
Sentido semelhante trilhou o Manual GFIP/SEFIP, aprovado pela Instrução
Normativa RFB no 880, de 2008, nestes termos:
2.16 - COMPENSAÇÃO
[...]
A GFIP/SEFIP da competência em que ocorreu o recolhimento indevido, ou em
que não foram informados o salário-família, salário-maternidade ou retenção
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.900 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721809/2012-51
23
sobre nota fiscal/fatura deve ser retificada, com a entrega de nova GFIP/SEFIP,
exceto nas compensações de valores:
a) relativos a competências anteriores a janeiro de 1999;
b) declarados corretamente na GFIP/SEFIP, porém recolhidos a maior em
documento de arrecadação da Previdência - GPS;
c) decorrentes da retenção sobre nota fiscal/fatura (Lei no 9.711/98), salário-
família ou salário maternidade não abatidos na competência própria, embora
corretamente informados na GFIP/SEFIP da competência a que se referem.
(destaquei)
Como visto, enquanto o sujeito passivo mantém o suposto direito creditório
decorrente dos recolhimentos tidos por indevidos vinculado a débito de contribuição
previdenciária originariamente por ele confessado, não há indébito passível de restituição ou
compensação. É que, além da comprovação do suposto pagamento indevido, a homologação da
compensação está condicionada ao cumprimento do requisito “retificação de GFIP”, alinhando
os sistemas informatizados do Instituto à natureza jurídica dos fatos geradores envolvidos.
Enfim, dita liquidez e certeza surge a partir da reportada retificação, desalocando
ditos recolhimentos em consequência do afastamento da exigibilidade das contribuições que
outrora com eles foram extintas. De modo contrário, enquanto o crédito tributário confessado se
mantiver incólume, assim também permanecerá sua extinção por meio dos pagamentos a ele
alocados, ainda que o contribuinte detenha a titularidade do respectivo direito creditório.
Acrescente-se, ainda, que discorrida legislação não prevê faculdade para a
administração tributária substituir o indeferimento da homologação por suposta penalidade
quando o pleiteante tem o direito creditório, mas não retifica a correspondente GFIP. Muito pelo
contrário, como se viu, manifestada exigência está expressa nela disposta.
Por fim, pontua-se haver jurisprudência consolidada deste Conselho firmando que
dita retificação não se trata tão somente de dever instrumental, mas, sim, de requisito
procedimental necessário à viabilização do controle arrecadatório, inclusive, vedando suposto
aproveitamento creditório em duplicidade. A exemplo, destaco os acórdãos nos 2202-011.078,
sessão de 7/11/2024, deste transcrevo excerto da ementa; 2302-004.144, sessão de 18/11/2025;
2201-011.861, sessão de 6/8/2024; 2401-012.280, sessão de 14/8/2025; 2301-011.993, sessão de
6/2/2026; 2401-012.444, sessão de 23/1/2026:
GLOSA DE COMPENSAÇÃO EM GFIP. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA
EXISTÊNCIA DOS CRÉDITOS. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO PRÉVIA DAS GFIP
ORIGINÁRIAS DOS CRÉDITOS PLEITEADOS.
[...]
A prévia retificação da GFIP da competência em que ocorreu o recolhimento
indevido é condição obrigatória para realização de compensação de
contribuições previdenciárias, nos termos da legislação. (destaquei)
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.900 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721809/2012-51
24
Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário interposto.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 183
DF CARF MF
Original